Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-19.2024.8.11.0033
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001322-19.2024.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLIVINA ROSA DA SILVA - CPF: 172.811.211-72 (EMBARGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado por ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, determinando a restituição simples dos descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro dos posteriores, conforme modulação do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1.061 do STJ e aos fundamentos da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou expressamente a aplicação do Tema 1.061 do STJ, assentando que a perícia grafotécnica não é obrigatória em toda hipótese, mas que, no caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura após desistir da prova pericial anteriormente deferida.

4.

Os documentos apresentados pelo banco, isoladamente, não foram suficientes para comprovar a regularidade da contratação diante da impugnação específica da assinatura.

5.

A restituição do indébito foi adequadamente fundamentada em conformidade com a modulação fixada pelo STJ, inexistindo omissão quanto à matéria.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência da perícia grafotécnica deferida judicialmente, aliada à insuficiência dos demais elementos probatórios, impede a instituição financeira de cumprir o ônus de demonstrar a autenticidade da contratação impugnada.

2.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria suficientemente enfrentada no acórdão.

3.

A repetição do indébito deve observar a modulação temporal fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 429, II, e 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; TJMT, Apelação Cível nº 1000963-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos interpostos nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por OLIVINA ROSA DA SILVA.

No acórdão embargado, esta Câmara manteve a declaração de inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 585585257, reconhecendo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pela consumidora, sobretudo diante da desistência expressa da perícia grafotécnica anteriormente deferida pelo Juízo de origem. Também foi mantida a restituição dos valores descontados, com adequação apenas quanto à forma de repetição do indébito, para que ocorra de forma simples até 30/03/2021 e em dobro em relação aos descontos posteriores a essa data, nos termos da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à correta aplicação do Tema 1.061 do STJ, ao argumento de que referido precedente não impõe a realização de perícia grafotécnica em todo e qualquer caso de impugnação de assinatura, admitindo a comprovação da autenticidade contratual por outros meios de prova. Defende que, no caso concreto, a regularidade da contratação estaria demonstrada pelo contrato físico assinado, pelos documentos pessoais apresentados, pelo comprovante de transferência do numerário e pela utilização do valor disponibilizado.

Alega, ainda, omissão quanto à restituição em dobro, sustentando a ausência de má-fé da instituição financeira, circunstância que, em seu entender, afastaria a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de afastar a conclusão quanto à inexistência da contratação e, subsidiariamente, afastar a restituição em dobro.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vício no acórdão e sustentando que a pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento aos recursos interpostos nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por OLIVINA ROSA DA SILVA, nos seguintes termos:

"[...]
1. DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Inicialmente, é incontroversa a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, por se tratar de relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e destinatária final dos serviços prestados, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Também não há controvérsia acerca da impugnação específica da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira, circunstância que atrai a incidência do art. 429, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade.

A matéria, inclusive, foi submetida ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Tema 1.061, firmou entendimento no sentido de que:

"Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade, por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos."

É certo que o referido precedente não torna a perícia grafotécnica obrigatória em toda e qualquer hipótese. Todavia, no caso concreto, a peculiaridade reside justamente no fato de que o próprio Juízo de origem, diante da controvérsia instaurada, reputou necessária a produção da prova técnica, deferindo expressamente a realização de perícia grafotécnica e determinando, inclusive, a apresentação da via original do contrato.

Não obstante, a instituição financeira manifestou desinteresse na realização da perícia, requerendo o cancelamento da prova anteriormente deferida (ID 365315890), circunstância esta que possui especial relevância processual, pois a prova cuja produção foi abandonada era justamente aquela apta a esclarecer a autenticidade da assinatura impugnada.

Embora o apelante sustente que outros elementos constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, notadamente a existência de comprovante de TED e documentos pessoais, tais elementos, isoladamente considerados, não se revelam aptos a afastar a controvérsia instaurada acerca da autenticidade da manifestação de vontade da autora.

Isso porque o simples depósito de valores em conta bancária de titularidade da consumidora não constitui, por si só, prova inequívoca da contratação válida, sobretudo em hipóteses nas quais há alegação de fraude contratual e impugnação expressa da assinatura aposta no instrumento apresentado pela instituição financeira.

Com efeito, o conjunto probatório produzido não se mostrou suficiente para demonstrar, de forma segura, que a autora efetivamente anuiu à contratação do empréstimo consignado discutido nos autos.

Nessa perspectiva, correta a conclusão do magistrado singular ao reconhecer que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

[...]

Também não prospera o pedido subsidiário de anulação da sentença para reabertura da instrução processual, na medida em que a prova pericial foi regularmente deferida pelo Juízo de origem, tendo sido oportunizada ao banco a produção da prova técnica reputada necessária ao esclarecimento da controvérsia. A desistência expressa da prova, por iniciativa exclusiva da própria instituição financeira, impede a reabertura da instrução apenas em razão da posterior irresignação com o resultado desfavorável da demanda.

Admitir solução diversa implicaria violação aos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da estabilidade procedimental, além de prestigiar comportamento incompatível com a vedação ao venire contra factum proprium.

Por outro lado, observo que a sentença já reconheceu a necessidade de compensação entre os valores descontados indevidamente e o montante efetivamente creditado à autora, evitando-se eventual enriquecimento sem causa, solução que se mostra adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Quanto à forma de restituição dos valores, no entanto, tenho que a insurgência do apelante merece parcial acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Todavia, naquele mesmo julgamento, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão, determinando que o novo entendimento seria aplicável apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso concreto, consta dos autos que o primeiro desconto se iniciou em dezembro de 2018, conforme alegado pela parte autora na petição inicial.

Desse modo, os valores indevidamente descontados deverão ser restituídos na forma simples até 30/03/2021 e, a partir de então, tais valores deverão ser restituídos em dobro, nos termos do julgado retromencionado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se dê na forma simples até o dia 30/03/2021 e na forma dobrada a partir desta data, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1.059 do STJ).

É como voto.

2. DO RECURSO INTERPOSTO POR OLIVINA ROSA DA SILVA

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da existência, ou não, de dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de contrato bancário declarado inexistente, bem como à forma de compensação dos valores depositados pela instituição financeira na conta da autora.

No ponto relativo aos danos morais, entendo que assiste razão à recorrente. Embora o Juízo singular tenha entendido inexistente o abalo extrapatrimonial, verifico que as peculiaridades do caso concreto evidenciam situação que ultrapassa os meros dissabores cotidianos.

Não se trata de simples cobrança indevida isolada, mas de descontos incidentes diretamente sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de inequívoca natureza alimentar, decorrentes de contratação não comprovada pela própria instituição financeira que, inclusive, deixou de produzir a prova técnica necessária à demonstração da autenticidade documental.

Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que a privação indevida de parcela de benefício previdenciário extrapola o mero aborrecimento, atingindo diretamente a esfera da dignidade e da tranquilidade financeira do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável:

[...]

Ainda que a simples ocorrência de descontos indevidos não justifique automaticamente a condenação a título de danos morais, tenho que, no caso concreto, a ilicitude da conduta, a natureza alimentar da verba atingida, o fato de a consumidora ser uma pessoa idosa hipossuficiente e a necessidade de ajuizamento da demanda para cessação dos descontos evidenciam violação concreta aos direitos da personalidade da autora, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse contexto, reputo adequado e proporcional fixar a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, suficiente para compensar os transtornos suportados pela consumidora e, simultaneamente, atender ao caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Reconhecida a inexistência do contrato, a hipótese configura responsabilidade extracontratual, razão pela qual os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. A correção monetária, por sua vez, incide a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ.

Necessário observar, ainda, as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389 e 406 do Código Civil, cujos efeitos passaram a vigorar após 60 dias da publicação da norma, ocorrida em 1º/07/2024.

Assim, até a entrada em vigor da referida legislação, os juros de mora deverão observar a Taxa Selic, conforme entendimento firmado pelo STJ. A partir de então, a atualização do débito deverá seguir o novo regime legal, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, para fins de juros moratórios, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

No tocante ao pedido de afastamento da incidência de correção monetária sobre os valores a serem compensados, tenho que este não merece acolhimento.

Embora a autora sustente que não deu causa à contratação fraudulenta e sequer teve ciência do depósito realizado pela instituição financeira, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a necessidade de preservação do valor real da quantia efetivamente disponibilizada em sua conta bancária.

A correção monetária, nesse contexto, não possui natureza remuneratória, sancionatória ou de penalidade, constituindo mero mecanismo de recomposição do poder aquisitivo da moeda diante dos efeitos inflacionários, com a finalidade de preservar a equivalência material das prestações e impedir desequilíbrio patrimonial entre as partes.

Assim, se os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora serão restituídos de forma atualizada, mostra-se juridicamente coerente que a quantia efetivamente disponibilizada pela instituição financeira também seja objeto de atualização monetária, sob pena de se criar distorção incompatível com a própria lógica da compensação determinada judicialmente.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a correção monetária incide não apenas sobre os valores descontados indevidamente, mas também sobre aqueles objeto de compensação, justamente por representar simples recomposição do valor nominal da moeda, sem implicar acréscimo patrimonial indevido à instituição financeira:

[...]

Ademais, a manutenção da atualização monetária não afasta o reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário, tampouco mitiga a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta, constituindo apenas medida destinada à preservação da equivalência econômica entre as obrigações reciprocamente apuradas no processo.

Desse modo, correta a sentença ao determinar que a compensação observe o valor efetivamente disponibilizado à autora, acrescido exclusivamente de correção monetária desde a data do depósito.

No tocante ao pedido de redimensionamento dos ônus sucumbenciais, igualmente não merece acolhimento. Embora a condenação em valor inferior ao postulado a título de danos morais, isoladamente considerada, não implique sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ, a hipótese dos autos não se restringe à pretensão exclusivamente indenizatória, envolvendo pluralidade de pedidos e efetivo acolhimento parcial de teses sustentadas por ambas as partes.

Com efeito, a autora obteve êxito quanto ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica, restituição dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Por outro lado, também houve acolhimento parcial das teses defensivas e recursais da instituição financeira, especialmente quanto à modulação da repetição do indébito e à manutenção da compensação dos valores disponibilizados à consumidora, com incidência de correção monetária.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença em sede recursal mantém cenário de sucumbência recíproca equilibrada, uma vez que ambas as partes se sagraram vencedoras e vencidas em parcelas juridicamente relevantes da controvérsia, razão pela qual deve ser preservada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais fixada na origem.

De igual modo, não há falar em majoração de honorários recursais. A incidência da verba prevista no art. 85, § 11, do CPC não decorre automaticamente da interposição do recurso, constituindo consequência do resultado do julgamento recursal. Na hipótese, tendo em vista que tanto o recurso da instituição financeira quanto o recurso adesivo da autora foram parcialmente providos, inviável a majoração pretendida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
OLIVINA ROSA DA SILVA
, para condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora incidindo a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), determinando, ainda, que os consectários legais observem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se: (i) até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (ii) após a vigência da nova lei, correção pelo IPCA como índice de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis "no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015" (EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso, embora o embargante sustente a existência de omissões no acórdão, verifica-se que a insurgência não revela propriamente vício integrativo, mas inconformismo com a solução jurídica conferida à controvérsia.

No caso, o embargante sustenta
omissão quanto à aplicação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
, insistindo na tese de que a perícia grafotécnica não seria obrigatória em toda hipótese de impugnação de assinatura e de que a autenticidade contratual poderia ser comprovada por outros meios legalmente admitidos.

Ocorre que essa questão foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, tendo o voto condutor consignado que o Tema 1.061 do STJ não torna a perícia grafotécnica obrigatória em toda e qualquer hipótese de impugnação de assinatura. O acórdão reconheceu, de forma expressa, que a autenticidade contratual pode ser demonstrada por perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legais e moralmente legítimos.

A conclusão adotada, entretanto, partiu das peculiaridades do caso concreto. Registrou-se que o Juízo de origem, diante da controvérsia instaurada acerca da autenticidade da assinatura, reputou necessária a produção da prova técnica, deferiu a realização de perícia grafotécnica e determinou a apresentação da via original do contrato. Apesar disso, a própria instituição financeira manifestou desinteresse na realização da prova anteriormente deferida, requerendo seu cancelamento.

Nesse contexto, o acórdão não concluiu pela procedência dos pedidos autorais em razão de uma suposta indispensabilidade abstrata da perícia grafotécnica, mas sim porque, diante da impugnação específica da assinatura, da prova técnica oportunizada e posteriormente abandonada pelo banco e da insuficiência dos demais elementos documentais para demonstrar, com segurança, a manifestação de vontade da consumidora,
a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

Também foram expressamente analisados os documentos invocados pelo embargante, tais como o contrato apresentado, os documentos pessoais, o comprovante de TED e o alegado depósito do numerário
. O acórdão consignou que tais elementos, isoladamente considerados, não eram suficientes para afastar a controvérsia instaurada acerca da autenticidade da assinatura e da validade da contratação, sobretudo porque o simples depósito de valores em conta bancária não comprova, por si só, a regularidade da relação contratual impugnada.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à restituição do indébito
, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, reformando parcialmente a sentença para adequar a repetição do indébito à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EAREsp nº 676.608/RS, determinando que a restituição ocorra de forma simples até 30/03/2021 e em dobro apenas quanto aos descontos posteriores a essa data.

A insurgência do banco, ao sustentar a necessidade de demonstração de má-fé para afastar a repetição dobrada, revela discordância com o entendimento jurídico adotado no julgado, e não omissão propriamente dita. O acórdão apreciou a questão à luz da legislação consumerista e da jurisprudência então aplicada, inclusive com observância da modulação temporal pertinente, razão pela qual não há ponto essencial sem pronunciamento jurisdicional.

Assim,
não há omissão a ser suprida
. O que se observa, em verdade, é que o embargante pretende rediscutir o mérito do julgamento, buscando substituir a conclusão firmada pelo Colegiado por outra que lhe seja favorável,
finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração
, conforme consolidada jurisprudência:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS POR CONSTRUTORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 1.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito
, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2.
A adoção de tese jurídica contrária aos interesses do embargante não configura omissão se a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.
3. A contradição sanável pela via dos embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável
” (TJ-MT 1000963-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026